Tribunal: TJBA
Processo: 0121287-39.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121287-39.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TRAJANO FALCAO REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “C”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA TESE FIXADA PELO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA. RECURSO IMPROVIDO. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, cuja aplicação tem incidência imediata sobre os feitos em curso, não se tratando de retroatividade, mas de mera aplicação da norma jurídica. Inexiste violação ao art. 10 do CPC quando a extinção do feito se dá com base em tese firmada em repercussão geral, sobretudo quando não se constata prejuízo à parte, hipótese em que se admite a relativização do princípio da não surpresa. O art. 927, III e IV, do CPC impõe aos tribunais a observância das decisões proferidas pelo STF em regime de repercussão geral, sendo vedada a aplicação casuística ou discricionária da tese firmada. A autonomia normativa do Município não é obstada pela incidência da tese vinculante, pois esta cuida de requisito processual objetivo à admissibilidade da demanda, sem interferir na competência local de estabelecer critérios de cobrança administrativa. Não se constata violação à autonomia municipal, uma vez que a uniformização de critérios de admissibilidade processual visa à racionalização do sistema de justiça e ao respeito ao princípio da eficiência, nos termos do art. 37 da CF/88. Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA